Tribunal: TJSP
Processo: 1061268-42.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação de extinção de composse cumulada com pedido de alienação judicial de coisa comum e arbitramento de aluguéis. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Descabimento. Cotitularidade de direitos obrigacionais relativos a imóvel. Uso exclusivo pelo demandado. Direito de indenização da cotitular na forma de arbitramento de aluguel. Alegada ausência de contribuição ao sustento da prole que não

Ementa:
Ação de extinção de composse cumulada com pedido de alienação judicial de coisa comum e arbitramento de aluguéis. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Descabimento. Cotitularidade de direitos obrigacionais relativos a imóvel. Uso exclusivo pelo demandado. Direito de indenização da cotitular na forma de arbitramento de aluguel. Alegada ausência de contribuição ao sustento da prole que não tem o condão de afastar o dever indenizatório. Termo inicial, ausente notificação extrajudicial anterior, que deve corresponder à data da citação, momento em que encerrada a ocupação gratuita advinda da tolerância da autora. Sentença mantida. Recurso não provido.